Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-38.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001357-38.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001357-38.2021.8.11.0015 CONEXO COM OS AUTOS DE N° 1001356-53.2021.8.11.0015.

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Recorrido(s):

TEREZINHA APARECIDA JAMBERS

RAFAEL JAMBERS FERRAZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMAS DE REEMBOLSO E REMARCAÇÃO CONFORME A LEI 14.046/2020 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

O cancelamento de pacote turístico em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

Quanto aos danos materiais, deve ser observada a legislação especifica aplicada a espécie.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, afastada a preliminar, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 2.414,74 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
, a título de indenização por danos materiais,
NA MODALIDADE SIMPLES, UMA VEZ NÃO SE TRATAR DE COBRANÇAS ILEGAIS,
nos termos do CDC, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT), bem como CONDENÁ-LOS ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos.

Por conta da conexão, conforme já aventado alhures, existente entre este feito de nº 1001357-38.2021.8.11.0015 e o de nº 1001356-53.2021.8.11.0015, proceda-se o apensamento dos processos.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia de COVID-19, sendo indevido o reembolso antes de findar o prazo estabelecido por lei. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início pontuou que o feito é conexo com os autos de n° 1001356-53.2021.8.11.0015. Assim, determino que a secretaria comunique o magistrado de 1° grau sobre o presente julgamento, que abarca os dois processos.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve parcialmente provido, posto que inicialmente o não reembolso dos valores se deu de forma correta pela empresa, pois agindo de acordo com a Lei 14.046/2020.

Em síntese, os recorridos adquiriram pacote de hospedagem em resort, sendo cancelado em razão da pandemia da covid-19. Alegam que não conseguiram remarcar a reserva e que os valores não foram restituídos, mesmo após tentativas na via administrativa e PROCON.

Pois bem. O art. 2°, §6º da Lei 14.046/2020 prevê o prazo de 12 meses para realização do reembolso contado do encerramento do estado de calamidade pública. Veja-se:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput nos seguintes prazos:

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e

II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

O contrato em discussão se enquadra no primeiro inciso, tendo sido cancelado em 2020. Portanto, o prazo para estorno dos valores é de 31/12/2022.

Destarte, resta afastado o dano material.

Quanto ao alegado dano moral, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Ainda, a Lei 14.046/2020 prevê a impossibilidade de reparação por danos morais em seu artigo 5°, vejamos:

Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

Logo, se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado).

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

DETERMINO QUE A SECRETARIA COMUNIQUE O MAGISTRADO DO 1° GRAU NO FEITO N° 1001356-53.2021.8.11.0015 SOBRE O PRESENTE JULGAMENTO.

Aqui faço o registro que o feito é julgado de acordo com o momento de sua interposição que existiam regras específicas para tanto, e caso a ausência de devolução perdure após o término do prazo estipulado em lei, poderá aviar nova ação se assim o desejar sem que se configure coisa julgada ou outra causa que obste o aviamento de nova ação, pois em momentos diversos e por fatos diversos, se for o caso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022